Tribunal: STF
Processo: Rcl 57606
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 5344/2024 (ID 1150cac3), apresentada pela parte reclamante, na qual alega-se que o Juízo de origem descumpriu a decisão proferida por esta Corte nos presentes autos. 



    Solicitadas informações, a Relatora do processo no Tribunal Regional Federal da 1º Região informou o seguinte: 



    “Todavia, nos autos do Processo nº 0011752-34.2014.5.01.0063, os elementos de prova mostraram, claramente, a existência, entre as partes da reclamação trabalhista, de subordinação jurídica, trabalho não eventual, onerosidade e demais requisitos da vinculação celetista. Ou seja, ainda que a Superpesa Industrial Ltda - Em Recuperação Judicial tenha contratado a pessoa jurídica da qual o autor da reclamação trabalhista é sócio, tal contratação tinha a finalidade de burlar a efetiva relação de emprego e as leis trabalhistas e previdenciárias, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT.



    Enfim, ao final da instrução do feito subjacente ficou provada a fraude na contratação da pessoa natural por intermédio da pessoa jurídica da qual ela seria sócia, daí advindo o reconhecimento e a declaração vinculativa nos moldes celetistas”.



    Decido.



    No caso, julguei procedente a reclamação, proposta por Superpesa Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial), em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e a parte beneficiária, determinando que outro fosse proferido em observância ao entendimento desta Corte (eDOC 22).



    Na ocasião, assentei a controvérsia dos autos corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”. 



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, concluí que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante. 



    Nesse sentido, destaquei que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. licitude da contratação via pessoa jurídica.



    A decisão foi mantida pela Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 4. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RERG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (eDOC 32)



    Todavia, consta dos autos que a autoridade reclamada, ao rejulgar a causa, manteve o reconhecimento do vínculo de trabalho entre as parte, sob o fundamento de que seria ilícita a contratação por meio de pejotização. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso da parte autora Reconhecimento de vínculo de emprego. Pejotização. Requisitos do art. 3º da CLT. Demonstrado, nos autos, a presença de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, restando ilícita a contratação por meio de pejotização”. (eDOC 36)



    Feitas essas considerações, resta claro que o acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região nos autos do Processo 0011752- 34.2014.5.01.0063, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as parte, desrespeitou diretamente a autoridade desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao pedido para, desde logo, reformar os acórdãos proferidos nos autos do Processo 0011752- 34.2014.5.01.0063, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente